Tribunal: TJMT
Processo: 0022658-63.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022658-63.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (APELANTE), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), MAR DEL PLATA CORRETORA DE SEGUROS (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAR DEL PLATA CORRETORA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SECURITÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SEGURO DE VIDA – NEOPLASIA MALIGNA DE PELE – SIMPLES DIAGNÓSTICO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O simples diagnóstico da Apelante não foi incluído no seguro contratado, cujas cláusulas dispõem expressamente e de forma destacada que a cobertura é a invalidez permanente total por doença.

É certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Apesar de os relatórios médicos informarem que a Apelante foi diagnosticada com neoplasia maligna de pele, não há qualquer prova da sua invalidez.

Não é possível impor à Seguradora Apelada a obrigação de pagar a indenização securitária, tal como quer a Apelante, sem que haja a cobertura pelo simples diagnóstico de neoplasia maligna de pele, tampouco impor à Apelada o dever de indenizá-la por dano moral, tendo em vista que a negativa de cobertura encontra guarida no próprio contrato de seguro celebrado.

Não há falar em publicidade enganosa, eis que não ficou comprovado que a propaganda se referia ao serviço contratado; ao contrário, consta no folheto “Seguro MAPFRE VIDA VOCÊ MULTIFLEX”, enquanto que, no contrato firmado, está expresso Seguro VIDA FAMILIAR, tratando-se de assuntos diversos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 0022658-63.2010.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LIANA DE LARA LEITE
em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Ordinária de Cobrança Securitária com Tutela Antecipada Obrigacional c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA e de MAR DEL PLATA CORRETORA DE SEGUROS
,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença, sob o argumento de que o direito de ser indenizada pela Seguradora está fundamentado no Contrato de Seguro firmado entre as partes, principalmente na propaganda veiculada pela Seguradora em folheto com os benefícios apresentados a Segurada quando da adesão.

Ressalta que o livreto da publicidade é didático, objetivo e, aos olhos do consumidor, as promessas ali descritas vinculam os benefícios em caso de necessidade de pleitear o seguro, razão pela qual deve ser indenizada em razão do simples diagnóstico de câncer.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 117545463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante
LIANA DE LARA LEITE

ajuizou

Ação de Cobrança Securitária com Tutela Antecipada Obrigacional c/c Indenização por Danos Morais
em face de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA
e de
MAR DEL PLATA CORRETORA DE SEGUROS.

Em sua inicial, a Apelante sustentou que, em 1997, quando ainda estava vinculada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contratou seguro de vida com a Seguradora Mapfre, primeiramente por meio da VIP Corretora de Seguros Ltda. e, após alteração contratual unilateral, pela Corretora Mar Del Plata.

Aduziu que, quando da contratação do seguro, lhe fora dito que se tratava de ótimo negócio, em virtude do valor baixo das mensalidades e da cobertura quanto a riscos de vida e doenças, tendo sido contratadas as seguintes coberturas: caso de morte, valor de R$ 30.000,00; indenização permanente por invalidez; cobertura de decessos (assistência funeral) e cobertura por doenças graves nos casos de diagnósticos de câncer, infarto, acidente cérebro-vascular, cirurgia coronariana, insuficiência renal ou transplante de órgãos, com garantia de 100% do capital segurado para ser usado livremente, conforme consta da publicidade do seguro contratado.

Informou que, em setembro de 2009, após sua aposentadoria, em plena vigência do contrato, foi diagnosticada como “portadora de carcinoma maligno”, ou seja, “câncer maligno de pele” e precisou se submeter, imediatamente, a cirurgia para retirada de nódulos que se encontravam em seu rosto, virilha e perna, o que de fato aconteceu, conforme laudos médicos e inúmeros exames anexados aos autos.

Afirmou ter sido submetida a três perícias para constatação da doença da qual é portadora (CID 10: C80 – Neoplasia Maligna) e que a célula cancerígena presente em seu corpo pode a qualquer momento vir a "desacordar fulminantemente" e provocar novos tumores, podendo levá-la a óbito, vez que as cirurgias se deram somente para a remoção da pele.

Disse ter feito, de forma administrativa, o pedido de resgate do seguro e obtenção de cópia do contrato e da apólice, mas foi informada que não possui direito ao benefício, pois a apólice não contempla este tipo de cobertura.

Ressaltou que tentou solucionar o caso extrajudicialmente por intermédio de advogado, mas a seguradora Mapfre teria feito uso de expediente protelatório, já que solicitou, mais de uma vez, os mesmos documentos protocolizados no pedido administrativo.

Diante desse contexto, requereu em sede de tutela antecipada, com oferta de caução, fossem as Requeridas/Apeladas obrigadas a cumprirem o Contrato de Seguro de Saúde, garantindo o imediato pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de multa. No mérito, pugnou pela condenação ao pagamento de danos morais e da cláusula penal no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Citada, a Requerida/Apelada Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A apresentou contestação por meio da qual alegou, preliminarmente, a impossibilidade de concessão da tutela antecipada, a falta de caução válida, a falta de interesse processual, o prazo em dobro para contestar e, no mérito, sustentou o caráter limitativo do contrato, com o argumento de que o que não está pactuado não poderá ser alvo de cobertura securitária.

Sustentou, ainda, não haver comprovação de que a Autora/Apelante esteja incapacitada ou em estado terminal e que a publicidade da existência da cobertura não significa que esta tenha sido efetivamente contratada pela seguradora.

Após a impugnação, o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
o fato de a empresa seguradora ou a corretora ter divulgado a cobertura por doenças graves não garante à autora o direito a essa cobertura se ela não foi incluída no contrato firmado e não faz parte, portanto, da apólice
”, o que deu azo a este Apelo.

Pois bem.
De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Nesse aspecto, é certo dizer que o seguro tem o propósito de garantir o pagamento da verba indenizatória ao segurado, desde que observadas as condições e garantias contratuais.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, conforme já especificado, a Apelante foi diagnosticada com “carcinoma maligno”, ou seja, de “câncer maligno de pele” (CID 10: C80 – Neoplasia Maligna).
Todavia, o simples
diagnostico
da doença não dá direito ao pagamento da indenização prevista na Apólice de Seguro, uma vez que consta da proposta de contratação firmada entre o TJMT e a Mapfre Seguros (atual Mapfre Vida S/A), por intermédio da corretora Mar Del Plata Corretora de Seguros, e do cartão proposta com dados da Apelante, que as coberturas contratadas, como seguro de vida em grupo,
são as seguintes
:

Morte – R$ 30.000,00 (100% - titular) e R$ 15.000,00 (50% cônjuge);

Indenização Especial por Acidente (IEA) – R$ 60.000,00 (200% - titular);

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) – R$ 30.000,00 (100% - titular);

Invalidez Permanente Total por Doença (IPD) – R$ 30.000,00 (100% - titular) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) – R$ 30.000,00 (100% - titular)
; além de decessos no valor de R$ 2.500,00.

Assim, observa-se que não há prova alguma de que a Apelante esteja sob o manto de alguma dessas coberturas, eis que única prova que há nos autos é a da doença (CID 10: C80 – Neoplasia Maligna), mas sem a configuração de invalidez funcional ou total permanente ou de “doença em fase terminal” atestada por médico, que caracterizam a cobertura por IPD ou IFPD.

É importante destacar que não há no Contrato de Seguro de Vida a cobertura por
simples diagnostico de “doença grave”
, mas tão somente se tal doença fosse a causa de invalidez funcional, o que não ficou demonstrado.

Embora a Apelante sustente que o seu direito de ser indenizada pela seguradora se encontra fundamentado na propaganda veiculada pela Seguradora em folheto, razão não lhe assiste, eis que não ficou comprovado que a propaganda se referia ao serviço contratado (Seguro de Vida em Grupo); ao contrário, consta do folheto (ID 101475628 – pag. 37/38) a expressão: “Seguro MAPFRE VIDA VOCÊ MULTIFLEX”, enquanto que, no contrato litigioso, está expresso: "Seguro VIDA FAMILIAR", o que, salvo prova em contrário, são serviços diferentes.

Ademais, como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau “
o fato de a empresa seguradora ou a corretora ter divulgado a cobertura por doenças graves não garante à autora o direito a essa cobertura se ela não foi incluída no contrato firmado e não faz parte, portanto, da apólice
(...)”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL - MORTE NATURAL - COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL - PLEITO DE INEDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS FUNERÁRIAS - COBERTURA NÃO PREVISTA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA - PROPOSTA SECURITÁRIA REDIGIDA DE FORMA CLARA, EM DESTAQUE E DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONTRATANTE (ARTIGO 54, § 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)- DEVER DE COBERTURA AFASTADO - PROPAGANDA ENGANOSA PELA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ABALO QUE ENSEJE NO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR. Apelação Cível 1672367-2. Rel. Des. Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 09/11/2017, 8.a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. I - O folder publicitário que não contém valores, mas faz expressa referência às condições do seguro, não pode ser considerado propaganda enganosa, se a indenização prometida no ato da aquisição corresponde à indenização contratada. II - Tratando-se de invalidez parcial por acidente e verificando-se que a indenização foi paga nos moldes contratados, ou seja, proporcionalmente à lesão, é improcedente a cobrança do valor integral da indenização
. (TJMG. Apelação Cível 10702110404598001 Uberlândia, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 17/10/2017, 18.a Câmara Cível).

Portanto, ainda que se trate de relação de consumo, em que as previsões contratuais devam ser interpretadas a favor da consumidora/segurada, está claro que a Apelante teria direito à indenização somente no caso de o câncer ter lhe causado invalidez permanente total ou integral, o que não se configurou no caso concreto.

As circunstâncias acima descritas estão devidamente expostas na sentença recorrida que, a meu ver, não merece qualquer reparo.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022